Tribunal: TJES
Processo: 5000009-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

AGRAVADO: ANGELA MARIA SANT ANA GOMES DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica para reformar a decisão agravada e indeferir pedido liminar de revisão de proventos de aposentadoria com base na paridade remuneratória. Os Embargantes sustentam a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro de fato no julgado, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 4.761/10 e da Lei Complementar nº 138/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique sua integração ou eventual modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se à integração da decisão judicial nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para renovação do debate já apreciado no acórdão embargado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, mas apenas os aspectos essenciais e determinantes para a solução da controvérsia.

O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente a legislação invocada pelos Embargantes (Lei nº 4.761/10 e Lei Complementar nº 138/2023), afastando a alegação de omissão.

A suposta contradição e o erro de fato apontados decorrem de mero inconformismo dos Embargantes com a conclusão do julgado, não configurando vícios que justifiquem a sua modificação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a revisão proporcional dos proventos de aposentadoria, considerando a carga horária do servidor na ativa, não viola o princípio da paridade remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração destinam-se à integração da decisão judicial nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para reexame de matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões essenciais ao desfecho da controvérsia.

A revisão proporcional dos proventos de aposentadoria, com base na carga horária exercida na ativa, não viola o princípio da paridade remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.933.988/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/04/2024; STJ, REsp nº 1.760.148/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000007-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, DJ 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000009-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: ELIETE SANTESI FIRME E OUTROS

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8990524, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos do processo principal.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS. CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REVISÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 2. Todavia, a documentação apresentada pelos Autores (ora Agravados) não é suficiente para comprovar que o modelo salarial indicado como parâmetro é completamente compatível com a estrutura de remuneração e características específicas do cargo no qual se aposentaram com paridade. 3. Desta forma, descabe a pretensão liminar autoral de equiparação da revisão com os servidores em atividade no padrão de 40 horas semanais, porque não comprovada a verossimilhança das alegações, requisito essencial ao deferimento da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Embargos de Declaração prejudicados.

Em suas razões recursais (ID 9452986) os Embargantes apontam, em síntese, existência dos vícios de contradição, omissão, obscuridade e erro de fato no acórdão embargado.

No entanto, a fundamentação jurídica dos aclaratórios se limita à omissão na análise da Lei nº 4.761/10 e da Lei Complementar nº 138/2023, bem como ao suposto equívoco factual sobre a adoção da carga horária de 30 horas semanais por essas legislações.

Pois bem. Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Dessa forma, é importante destacar que os Embargos de Declaração não se destinam a corrigir “erro de fato”.

No entanto, o C. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em situações excepcionais, efeitos modificativos aos embargos, especialmente para corrigir premissas equivocadas no julgamento ou quando sua aceitação resulta, como consequência lógica, na alteração da decisão (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.933.988/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Fixadas tais premissas, verifica-se que, conquanto a parte embargante tenha apresentado seus argumentos, a análise do voto condutor do acórdão embargado revela que as questões suscitadas foram devidamente examinadas, sem que haja omissão ou adoção de fundamento equivocado.

Neste sentido, destaco o seguinte trecho:

“
De acordo com a Lei nº 4.671/2010 do Município de Cariacica, desde a sua edição existem duas jornadas de trabalho vigentes aos servidores municipais: uma de 40 horas semanais e outra de 30 horas semanais, esta última para os servidores que optaram por permanecer na jornada anterior à edição da lei, nos termos do artigo 75: “Os atuais servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Municipal poderão optar no prazo de 120 (cento e vinte) dias posteriores à produção dos efeitos desta lei, de forma única e definitiva, pela jornada de 30 (trinta) horas ou 40 (quarenta) horas semanais percebendo vencimentos proporcionais a estas jornadas, conforme tabela constante no Anexo VII”.

No presente caso, a documentação apresentada pelos Autores (ora Agravados) não é suficiente para comprovar que o modelo salarial indicado como parâmetro é completamente compatível com a estrutura de remuneração e características específicas do cargo no qual se aposentaram com paridade, considerado, ainda, o nível salarial associado à progressão funcional na carreira.

Ao contrário: a documentação acostada pelo instituto previdenciário indica que os servidores utilizados como paradigmas possuem o vínculo estatutário e carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ao passo que os Autores, ora recorridos, estão vinculados ao padrão de cargo com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme tabelas juntadas nas razões recursais.

Desta forma, em meu sentir, e nos termos da jurisprudência acima citada, descabe a pretensão liminar autoral de equiparação da revisão com os servidores em atividade no padrão de 40 horas semanais, porque não comprovada a verossimilhança das alegações, requisito essencial ao deferimento da tutela de urgência.”

Ademais, é importante ressaltar que o Julgador não tem a obrigação de responder a todos os argumentos apresentados pela parte, devendo apenas analisar os aspectos essenciais e determinantes para a fundamentação das teses jurídicas em discussão, o que ocorreu no presente caso.

Assim, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Destaco, por fim,
que, conforme já ressaltado no acórdão recorrido, em
hipótese idêntica
à dos presentes autos, envolvendo também servidores aposentados do Município de Cariacica, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou recentemente, em acórdão já transitado em julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais. 2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido. 3. Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.
4. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5. Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes.
6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada. 7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000007-68.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/04/2024)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.